Tribunal: TJSP
Processo: 1006697-15.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença da omissão quanto às teses arguidas quanto à prescrição – Pretensão dos poupadores que constitui direito individual homogêneo – Legitimidade do Ministério Público para a interrupção da prescrição – Descabimento da suscitada inobservância ao artigo 204 do Código Civil Brasileiro – Hipótese em que não é cabível admitir a interrupção, apenas quando cada

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença da omissão quanto às teses arguidas quanto à prescrição – Pretensão dos poupadores que constitui direito individual homogêneo – Legitimidade do Ministério Público para a interrupção da prescrição – Descabimento da suscitada inobservância ao artigo 204 do Código Civil Brasileiro – Hipótese em que não é cabível admitir a interrupção, apenas quando cada poupador propuser a ação cautelar de protesto – Subsunção ao princípio da economia processual – A interrupção da pretensão executiva ocorreu apenas uma vez – Inteligência do caput, do artigo 202 do supracitado diploma legal – Ação cautelar de protesto, ajuizada com fulcro no artigo 868 do Código de Processo Civil de 1973 – Impossibilidade da pretendida aplicação do artigo 726 do novo estatuto – Recurso provido, para sanar as omissões apontadas, sem efeito modificativo *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006697-15.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, são embargados LUCIANO DE SOUZA DIAS, LUCIA DE SOUZA
DIAS GONÇALVES DE FREITAS e LUIZ CÂNDIDO DE SOUZA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006697-15.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Presença da omissão
quanto às teses arguidas quanto à prescrição Pretensão dos
poupadores que constitui direito individual homogêneo

Legitimidade do Ministério Público para a interrupção da
prescrição Descabimento da suscitada inobservância ao artigo
204 do Código Civil Brasileiro Hipótese em que não é cabível
admitir a interrupção, apenas quando cada poupador propuser a
ação cautelar de protesto Subsunção ao princípio da economia
processual A interrupção da pretensão executiva ocorreu apenas
uma vez Inteligência do caput, do artigo 202 do supracitado
diploma legal Ação cautelar de protesto, ajuizada com fulcro no
artigo 868 do Código de Processo Civil de 1973 Impossibilidade
da pretendida aplicação do artigo 726 do novo estatuto Recurso
provido, para sanar as omissões apontadas, sem efeito
modificativo *
O recurso é de embargos de
declaração interposto do V. Acórdão de
fls. 325/357 que, por votação unânime, deu
provimento à apelação.
Alega
a
embargante
que
o
referido julgado foi omisso, acerca dos
argumentos formulados, referentes à prescrição. Os embargados, regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. _.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Ao julgar a apelação interposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006697-15.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
3
esta Turma Julgadora deixou de apreciar
determinadas teses arguidas, acerca da
prescrição.
Como constou do V. Acórdão, a
pretensão dos poupadores constitui hipótese dos interesses individuais
homogêneos, motivo pelo qual o Ministério
Público
possui
legitimidade
para
o
ajuizamento da medida cautelar de protesto
interruptivo do prazo prescricional, nos
moldes do inciso I, do artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor.
Por consequência, não se pode
admitir como interrompida a prescrição,
apenas
quando
o
poupador
ajuizar
individualmente a aludida ação, na forma do
artigo 204 do Código Civil Brasileiro, eis
que
a
finalidade
da
propositura
pelo
parquet foi a de, justamente, zelar pelo
princípio da economia processual, diante da
sua plena legitimidade de representar todos
os credores lesados pela instituição financeira. Ademais, a prescrição da pretensão à cobrança dos expurgos inflacionários foi interrompida pela
propositura da ação coletiva, de modo que a
pretensão à execução da r. sentença coletiva restou caracterizada com o
ajuizamento da ação cautelar do protesto,
assim, referidas pretensões são distintas,
motivo pelo qual não houve a suscitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006697-15.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
4
violação ao disposto no artigo 202 do
Código Civil Brasileiro.
Por fim, o Ministério Público
ajuizou ação cautelar de protesto, com
fulcro
no
artigo
867
do
Código
de
Processo Civil de 1973, assim, não se
aplicam as disposições contidas no Novo
Estatuto, sendo de todo descabida a pretendida observância aos requisitos
previstos no correspondente artigo 726.
No mais, do julgado embargado
não consta qualquer omissão, obscuridade
ou contradição, sendo que toda matéria
controvertida foi analisada de forma clara
e suficiente, sem dar margem a qualquer
dúvida de interpretação.
Aliás, constou expressamente do
julgado:
“A despeito de a r. sentença proferida na
demanda coletiva ter transitado em julgado aos 27 de
outubro de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de 2014,
através do ajuizamento da ação de protesto n°
2014.01.1.148561-3,
pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.
Como se sabe, compete ao Ministério
Público
a
proteção
dos
interesses
individuais
indisponíveis, difusos e coletivos, nos precisos moldes
da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar
no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério
Público
legitimado concorrente para a defesa coletiva dos
interesses e direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006697-15.2019.8.26.0047/50000 -Voto no
5
(...)
Dessa forma, o parquet possui legitimidade
para o ajuizamento da medida cautelar de protesto
interruptivo do prazo prescricional, que, aliás, visa à
garantia dos direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
(...)
Assim,
não
restou
configurada
a
prescrição, eis que a presente execução individual foi
ajuizada dentro do prazo quinquenal (24/09/2019),

contado a partir do protesto interruptivo , motivo pelo
qual a extinção do processo ocorreu de forma
equivocada.”
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para sanar as
omissões apontadas, sem efeito modificativo.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator